Tribunal: STF
Processo: AO 2938
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e processual civil. Ação originária. CNJ. Deliberação negativa. Revisão disciplinar. Aposentadoria compulsória. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Ação Originária ajuizada por magistrado estadual militar contra a União, objetivando a nulidade de procedimento disciplinar que culminou na aplicação da pena de aposentadoria compulsória, após o CNJ, em revisão disciplinar, manter decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O autor alega violação a garantias constitucionais e pede sua reintegração ao cargo, sustentando que a decisão do CNJ vulnera os princípios da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o Supremo Tribunal Federal tem competência originária para processar e julgar ação contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que manteve decisão anterior sem modificá-la.



    III. Razões de decidir



    3. O STF adota entendimento consolidado de que deliberações negativas do CNJ – que não inovam, modificam ou substituem o ato impugnado – não ensejam competência originária da Corte, por não configurarem ato coator.



    4. Na jurisprudência, reafirma-se que tais deliberações são insuficientes para atrair a competência do STF, inclusive após o julgamento da ADI nº 4.412/DF.



    5. A competência do STF para julgar ações contra atos do CNJ limita-se a hipóteses em que o Conselho pratica ato positivo, que substitui ou altera decisão da instância inferior.



    IV. Dispositivo



    6. Negativa de seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “r”; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; CPC, art. 189.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019; MS nº 36.448-ED-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020; MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023; AO nº 2.802-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/11/2024.



Relatório



    1. Trata-se de ação originária ajuizada em desfavor da União, por meio da qual o autor se insurge contra acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, no julgamento do processo de revisão disciplinar CNJ nº 0007871-42.2022.2.00.0000, decretou a improcedência dos pedidos por ele formulados. Com esse julgamento, o CNJ manteve, na íntegra, decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que condenou o requerente à sanção de aposentadoria compulsória.



    2. O autor narra que “o Pleno do Eg. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao encampar os termos do voto proferido pelo Desembargador Corregedor à vista de representação aviada pela Associação Alphaville Lagoa dos Ingleses – Residencial Unifamiliar U-5 (Residencial Flores), deliberou pela instauração de processo administrativo disciplinar em face do ora requerente. Ato contínuo, o Desembargador Presidente da Corte, no uso de suas atribuições, deflagrou a respectiva persecução administrativa, fazendo constar, na Portaria Inaugural, a qual recebeu o nº 1.338/2021”. Prosseguindo, refere que “após a instrução sumária de nova representação, desta feita de autoria de algumas pessoas ligadas ao Condomínio Residencial San Martin, o Pleno do Sodalício citado, também na esteira do que indicado pelo Desembargador Corregedor, deliberou pelo aditamento da referida Portaria Inaugural nº 1.338/2021. Corolário disso, o Desembargador Presidente fez publicar nova Portaria Inaugural, de nº 1.385/2021, em cujo bojo, além de constar novas imputações, restou determinado o afastamento cautelar do então processado, ora requerente”. Ao final desse procedimento administrativo, conforme relata, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais condenou o requerente à pena de aposentadoria compulsória.



    3. Avança mencionando que, após os esgotamentos dos recursos no âmbito do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, “protocolizou, perante o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, pedido de REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLNAR, o qual, na esteira do voto proferido pelo Conselheiro Relator, que invocou as razões de decidir do decreto condenatório oriundo do Eg. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, foi julgado improcedente”. Defende que o ato aqui sindicado resultou em violação ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, bem como aos incs. LIV e LV, ambos do art. 5º da CRFB. Menciona, ainda, não terem sido provadas as imputação contra ele realizadas, disso derivando os vícios na decisão questionada, por vulnerar, entre outros, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade administrativa.



    4. Requer “seja concedida a tutela de urgência antecipada pleiteada, inaudita altera parte, no sentido de determinar, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou sua aposentadoria compulsória, seguida da expedição de ofício à Presidência do CNJ, contendo mandamento de sua imediata reintegração, investida de jurisdição, ao quadro de Magistrados do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “o provimento jurisdicional reconhecido em sede liminar seja confirmado, em sua integralidade, através de decisão final proferida no sentido de declarar a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que respondeu ou, quando menos, a decisão final em seu bojo proferida, vez que implementada de maneira destoante aos termos do complexo normativo atinente à espécie”.



    5. Postula, ainda, “a tramitação do processo em segredo de justiça com base nos motivos que contaram desta inaugural, tendo em vista a sua natureza e ainda em atendimento as normas que cuidam do interesse público”.



    6. Com a petição inicial, foram juntados documentos.



    É o relatório. 



Análise



    7. Inicialmente, indefiro a tramitação desta ação em segredo de justiça, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC.



    8. Como referido, o exame dos autos revela que a parte autora se insurge contra o acórdão proferido pelo CNJ, que, julgando o processo de revisão disciplinar CNJ nº 0007871-42.2022.2.00.0000, decretou a improcedência dos pedidos por ela formulados. Com esse julgamento, o CNJ manteve, na íntegra, decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela qual se condenou o requerente à pena de aposentadoria compulsória.



    9. No ponto, é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    10. Com efeito, consoante asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011:



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”



    11. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado lesivo a direito. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança ou ação originária, como no caso.



    12. Explico. Se a decisão do Conselho Nacional de Justiça não modifica o quanto decidido pela instância de origem, remanesce o ato anterior na forma como praticado, de modo que a impugnação, por meio do mandado de segurança ou outra via processual, não terá sede nesta Suprema Corte.



    13. Em outras palavras, a decisão do Conselho Nacional de Justiça na qual não se altera o ato impugnado é tida como deliberação negativa, de modo que, por não intervir na atuação do Órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação que a impugna.



    14. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Suprema Corte nos quais ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança e de ação originária contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.448-ED-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020; grifos acrescidos).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.”



    (MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOPETÊNCIA ORGINÁRIA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a ação originária por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alteram a situação dos interessados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se, no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, que a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, não se aplica ao presente caso. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 5. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AO nº 2.802-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/11/2024, p. 13/12/2024; grifos acrescidos).



    15. Cabe destacar, por oportuno, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas, tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.



    16. Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal, são relevantes as observações trazidas pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no julgamento do MS nº 38.056/DF, j. 12/09/2021, p. 15/09/2021, no qual sustentou:



    “(...) 10. De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.” (grifos acrescidos).



    17. No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, entendeu que seria o caso de julgamento de improcedência do pedido formulado no processo de revisão disciplinar CNJ nº 0007871-42.2022.2.00.0000. Com esse julgamento, o CNJ manteve, na íntegra, decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que condenou o requerente à pena de aposentadoria compulsória.



    18. Impende destacar, ainda, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF, este Tribunal limitou-se a fixar tese segundo a qual, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CRFB.



    19. Ocorre que, no referido julgado, o debate ficou circunscrito à abrangência da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as impugnações de atos dos Conselhos conforme o critério de classe e rito processuais. Ou seja, se a Corte somente apreciaria essas impugnações quando veiculadas por meio de ações mandamentais, particularmente o mandado de segurança, ou se englobaria, também, impugnações deduzidas por meio de ações ordinárias, como no caso.



    20. Como se sabe, a partir do citado julgado em controle concentrado, foi fixada a tese no sentido de admitir que o Supremo Tribunal Federal aprecie não somente ações mandamentais, mas, também, as ações ordinárias, de modo que foi determinada, inclusive, a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnavam atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CRFB.



    21. Assim sendo, nada se discutiu no julgado quanto a uma suposta revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incompetência desta Corte para apreciar as chamadas deliberações negativas dos Conselhos.



    22. Disso resulta que, com base na atual jurisprudência desta Corte, independentemente do meio processual escolhido (se mandado de segurança ou ação ordinária), se não houver deliberação positiva dos Conselhos, não se substitui o ato impugnado da origem, pelo que o CNJ ou o CNMP não assumem a posição de autoridade coatora ou réu, circunstância imprescindível para que se pudesse afirmar a competência desta Suprema Corte.



    23. Dito de forma mais clara e aplicando a tese ao caso concreto, o que se pretende rever no presente caso, na realidade, é a própria decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que aplicou ao autor a sanção de aposentadoria compulsória.



    24. Para confirmar a tese de não repercussão, do decidido na ADI nº 4.412/DF, sobre a tradicional jurisprudência formada quanto às deliberações negativas dos Conselhos Constitucionais, trago julgados desta Suprema Corte que rechaçam a sua competência nesses casos, após a citada decisão em controle concentrado, que foi tomada em 18/11/2020. Vejamos:



    “(...) 13. Sobre a plausibilidade jurídica do pedido, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnem decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. 



    (...)



    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ ou no CNMP, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014).”



    (ACO nº 3.467-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2021, p. 09/02/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARTÓRIOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI N. 4.412. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.257-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 32.894-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 12/05/2022).



Dispositivo



    25. Ante o exposto, nego seguimento a esta ação (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    26. Custas nos termos da lei. Sem honorários.



    27. À Secretaria Judiciária, para corrigir a atuação desta ação, de modo que a mesma não mais tramite em segredo de justiça, nos termos da fundamentação.



    Intimem-se a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator